Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736432-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EMILIA CHAMMA LIUTKEVICIENE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por EMILIA CHAMMA LIUTKEVICIENE, que deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a agravante a autorizar e custear o exame PET-CT ONCOLÓGICO DE CORPO INTEIRO. A agravante sustenta, em síntese, que o exame, apesar de previsto no rol de procedimento da ANS, é condicionado ao preenchimento das diretrizes de utilização – DUT, requisito que não foi atendido. Sustenta que o regulamento do plano de saúde da agravada prevê expressamente a ausência de cobertura para casos não abrangidos pelas diretrizes de utilização da ANS. Argumenta que não há probabilidade de direito na tutela de urgência concedida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. Decido. A RN 465/21 da ANS estabelece o rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. No Anexo I da RN 465/21, consta a cobertura do exame PET-CT ONCOLÓGICO com observância à diretriz de utilização, que está prevista no Anexo II da RN. Na possibilidade de o caso não se enquadrar nas hipóteses descritas no Anexo II, ainda assim a cobertura pode ser imposta à agravante de forma excepcional, se preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704. A análise do preenchimento dos requisitos firmados pelo STJ comporta exame mais detalhado, que não é viável nesse momento. Contudo, o relatório médico indica a necessidade de rastreio neoplásico em soma e o risco de prosseguir com o tratamento em caso de neoplasia. Confira-se: “(...) está em tratamento de síndrome de Stiff Person Anti-GAD +, tireoidite de Hashimoto e Síndrome do anticorpo antifosfolípide. Paciente com indicação de iniciar tratamento imunoterápico, que em caso de neoplasia oculta em curso, piorará. Além disso paciente com eventos trombóticos de etiologia indeterminada previamente, indicando rastreio neoplásico em soma (CID10: I74/C76)”. A tutela de urgência pleiteada pela agravada possui natureza satisfativa, assim, caso a sentença lhe seja desfavorável deverá ressarcir a agravante (art. 302, CPC). Assim, a ausência de efeito suspensivo ao agravo pode resultar apenas em prejuízo financeiro à agravante, que pode ser ressarcido. Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso pode resultar no agravamento da saúde da agravada, que pode não ser revertida ou compensada financeiramente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator